Tribunal: TJDFT
Processo: 0707389-50.2024.8.07.0012
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0707389-50.2024.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA APELADO: ANTONIO P. MENDES, ANTONIO PEREIRA MENDES D E S P A C H O O apelante foi intimado, conforme despacho de ID 68336095, para regularização da representação processual diante da expiração do prazo dos poderes conferidos aos advogados constituídos. O prazo transcorreu in albis. Em prestígio ao primazia da decisão de mérito, concedo derradeiro prazo de 5 (cinco) dias úteis para a regularização da representação processual do apelante, sob pena de não conhecimento do recurso. Intime-se. Após, voltem-me os autos conclusos. Brasília, 17 de fevereiro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator